Tribunal: STF
Processo: AI 609864
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.
        Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e
   provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.